Tribunal: STF
Processo: AI 764368
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Consta que o ora recorrido, no ano de 1999, na condição de Procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais, requereu a expedição de alvará em seu nome para o levantamento de aproximadamente R$ 138.000,00, sendo que tal quantia destinava-se ao Estado de Minas Gerais. 



    O Tribunal de origem manteve a condenação pela prática de ato de improbidade, mas afastou a penalidade de suspensão de direitos políticos, em nome da proporcionalidade.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APROPRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA - ARTIGO 9º, INCISO XI, DA LEI FEDERAL 8.429/92 - DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CARACTERIZADOS - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DA PENALIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - MODIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando a parte, apesar de intimada, deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 23, inciso II, da Lei Federal 8.429192, a ação por ato de improbidade administrativa poderá ser proposta "dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público". Demonstrada a apropriação de verba pública por servidor público no exercício de suas funções, impõe-se o reconhecimento do ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 9º, inciso XI, da Lei Federal 8.429/92, tendo em vista a ocorrência de dano ao erário, bem como enriquecimento ilícito do agente beneficiado. Para a fixação das penalidades decorrentes do ato de improbidade administrativa, o julgador deverá observar os princípios da proporcionalidade e equidade, considerando, ainda, a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, conforme determina o artigo 12, parágrafo único, da Lei Federal 8.429/92.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9, 10 e 11), foram rejeitados (Doc. 12 e 13).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 37, §4º, da Constituição Federal. 



    Isto porque, apesar de reconhecer que o réu - Procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais - praticou ato de improbidade administrativa que importou locupletamento ilícito e lesão ao erário, em valor atualizado superior a R$ 270.000,00, o Tribunal de origem entendeu não ser razoável a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos, ao fundamento de que o réu não era agente político (Doc. 16).



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reforma do acórdão recorrido aplicando-se ao réu, também, a sanção de suspensão dos direitos políticos. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a análise de legislação infraconstitucional (Doc. 19).



    No Agravo, o agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 20).



    Nesta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do RE 656.558 (Tema 309 da repercussão geral).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem remeteu os autos ao STF ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela decidida no Tema 309 da repercussão geral (Doc. 50).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No presente caso, para sustentar a repercussão geral, o recorrente alega (Doc. 16, fl. 9):



    “Os presentes autos versam sobre proteção da probidade administrativa é patrimônio público, interesses difusos de toda a sociedade, pelo que de repercussão ampla e geral.



    Aliás, sempre que o Ministério Público milita corno autor em sua missão constitucional de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF) os feitos possuirão relevância a configurar a repercussão geral, nos termos do artigo 543-A, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, a partir da apreciação dos fatos e provas constantes dos autos e da interpretação da Lei 8.429/92, entendeu que a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos não era cabível no caso concreto, “porque o réu não praticou o ato ilegal na condição de agente político, mas (…) de servidor público estadual” (Doc. 6, fl. 7).



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a revisão do entendimento do Tribunal de origem, quanto à razoabilidade das sanções aplicadas, demandaria revisão do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMUL 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022.



    5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.158.085 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 29/3/2022)



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992.



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 705.294 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 7/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente